Tribunal: TJBA
Processo: 8105987-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105987-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIRA MARIA DOS HUMILDES

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da embargante Jacira Maria dos Humildes, contra sentença proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em face de Dacasa Financeira S.A., extinguindo o feito com fulcro no art. 485, V, do CPC. A apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, defendeu a tempestividade dos embargos, com base na prerrogativa institucional de intimação pessoal e prazo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública foram apresentados tempestivamente, à luz da prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 186 do CPC; (ii) estabelecer se a rejeição liminar dos embargos implicou cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública faz jus ao prazo em dobro para todas as manifestações processuais, conforme estabelece o art. 186, caput, do CPC, aplicável inclusive aos embargos à execução.

4. O prazo para oposição dos embargos deve ser contado em dobro, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à intimação pessoal da Defensoria Pública.

5. Considerando a intimação em 25/06/2024, o prazo em dobro de 30 dias úteis encerrou-se em 08/08/2024, sendo os embargos opostos em 06/08/2024, portanto dentro do prazo legal.

6. A rejeição liminar dos embargos, com extinção do feito, sem o reconhecimento da tempestividade e sem análise do mérito, configurou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública tem direito ao prazo em dobro para apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 186 do CPC, salvo quando houver previsão legal em contrário.

2. A rejeição liminar de embargos tempestivos opostos pela Defensoria Pública configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105987-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JACIRA MARIA DOS HUMILDES e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .